Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 416, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Dispõe o art. 416, parágrafo único, do CC, aplicável aos contratos de locação por força do art. 79 da Lei no 8.245/1991, que “ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.”.

2. Havendo previsões contratuais de cláusula compensatória específica para danos estruturais ao imóvel e de que os locatários responderão por quaisquer danos causados ao bem, cabível a condenação deles ao pagamento de indenização suplementar correspondente ao prejuízo excedente ao valor da multa contratual.

3. Apelação conhecida e provida.